Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-68.2020.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002371-68.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Pagamento em Consignação, Custas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALINE CARLA PERINI - EPP - CNPJ: 27.842.881/0001-44 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO CO
MPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o argumento de que a executada, beneficiária da justiça gratuita, não teve alteração comprovada em sua condição financeira, necessária para o prosseguimento da execução de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se houve modificação na situação financeira da executada que justifique a retomada da exigibilidade dos honorários advocatícios suspensos pela concessão de justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

1.
Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a suspensão da exigibilidade dos honorários permanece até que se comprove a alteração da condição de hipossuficiência do be
neficiário da justiça gratuita.

2.
A simples posse de bens como automóveis não caracteriza, por si só, a modificação da situação econômica que permita a execução da obrigação, sendo ônus do exequente a prova r
obusta da alteração financeira.

3. No caso, a análise dos documentos apresentados, incluindo balanço patrimonial e extratos bancários, evidencia que a insuficiência de recursos permanece, não havendo elementos suficientes para demonstrar modificação significativa de sua condição financeira.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
A execução de honorários advocatícios contra beneficiário de justiça gratuita depende da comprovação da alteração superveniente de sua condição financeira, sendo insuficiente a mera posse de bens c
omo indício de tal modificação.
”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4
, agravo
de instrumento 0003459-75.2011.4.04.0000/PR, Rel. Des. Fed. Joel Ilan
Paciornik
, Primeira Turma, j. 22/06/2011,
DJe
de 29/06/2011; TJMT, agravo de instrumento 1001128-21.2024.8.11.0000, Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024,
DJe
de 27/04/2024; TJMT, apelação cível 0025004-55.2008.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2022,
DJe
de 15/02/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pel
o juízo da 4
ª
Vara Cível de Tangará da Serra
(MT)
que, nos autos da
ação ordinária
n.
1002371-68.2020.8.11.0055

manejad
a
por

ALINE CARLA
PERINI
– EPP
,

extinguiu
o
cumprimento de sentença
, sob o fundamento de que a executada é beneficiária da justiça gratuita e
o
exequente não comprovou a modificação da situação financeira.

A obrigação

perseguida
consiste no pagamento de verba honorária pela executada, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(R$ 273.552,62).

Como causa de pedir recursal,
alega que houve a modificação da situação financeira d
a
executad
a
, a autorizar o prosseguimento da execução,
visto que
inexiste
causa suspensiva da exigibilidade
da obrigação
.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial
e a regular retomada do curso do cumprimento de sentença
.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
234558683, pelo não provimento
do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos
termos
da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença
que
extinguiu o
cumprimento de sentença
, sob o fundamento de que a executada é beneficiária da justiça gratuita e
o
exequente não comprovou a modificação da situação financeira.

O mérito do recurso interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de que houve a modificação da situação financeira da executada,
a
autorizar o
prosseguimento da execução
.

Infere-se dos autos que o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação ordinária, condenando a
autora, ora apelada,
ao pagamento de honorários advocatícios
,

fixados
em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.

Deflagrada
a fase de cumprimento de sentença,
a apelada
apresentou impugnação
,

alegando
que o benefício da justiça gratuita
acarreta a
suspensão da exigibilidade
do pagamento
,
ao passo que
a Fazenda Pública
sustentou

a
modificação da situação financeira da apelada, visto que é proprietária de
3
(três)
automóveis
, bem como
“
criadora de gado para laticínios
”
.

Daí decorrente,
o d. Juízo
a quo
, entendendo pela insuficiência de provas,
revogou a decisão que recebeu o pedido de
cumprimento de sentença e julgou extinto o
feito
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Logo,
o ponto dissidente reside em saber
se houve
, de fato,
a modificação da situação econômica da apelada
, a afastar a suspensão da exigibilidade
da obrigação
decorrente da sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

Vejamos a redação do artigo 98,
§§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão
de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

[
...]”
. [sem negrito no original].

Como se vê,

a alteração da situação de
hipossuficiência
que ensejou a concessão da gratuidade de justiça em favor d
a

executada
é condição necessária para a execução da verba sucumbencial, sendo ônus exclusivo do exequente.

No caso

sub judice
, a Fazenda P
ública
defende

que
há

3

(três) automóveis em
nome da apelada junto ao Sistema
Renajud
, bem como que
a pretensão da ação ordinária
– parcelamento do tributo devido em cotas mensais de valor superior a RS 7.000,00 (sete mil reais) –
, em que pese julgada improcedente,
denota a capacidade financeira
da executada.

Por seu turno
, a apela
da
, defendendo a sua incapacidade
econômica
,
juntou aos autos
: (
i
)

o balanço patrimonial
relativo ao ano de 2023
; (
ii
)
a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE referente ao ano de 2023, indicando
um
prejuízo de R$ 14.651,52 (quatorze mil seiscentos e cinquenta e um rea
is e cinquenta e dois centavos); (
iii
)
extratos bancários,
contendo

saldo negativo, e (
iv
)
informações do Serviço de Proteção ao Cré
dito,
apontando
diversas pendências financeiras (
Id’s
. 234558685, 234558687, 234558690, 234558692, 234558698 e 234558699).

Assim,
apesar de constar
automóveis em nome da executada, verifico que a insuficiência de recursos que justificou, àquele tempo, a concessão do benefício da justiça gratuita ainda persiste.

Por certo, a aquisição de automóveis não é suficiente para caracterizar a alteração da condição financeira da
devedora
,
uma vez
que não representa, por
si só, uma evolução patrimonial substancial.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. INOCORRÊNCIA.

[...]

2.
A simples aquisição de automóvel pelo agravante não constitui subsídio suficiente para averiguar-se a ocorrência de alteração da situação econômica do beneficiário. Pelo contrário, há fortes indícios em sentido contrário;
nesse sentido, note-se que os rendimentos mensais do contribuinte
permanecem
inalterados, em patamar inferior a dez
salários mínimos
, limite que este Tribunal tem estabelecido para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 3.
Ademais, caberia à Fazenda Nacional fornecer outros elementos que permitissem provar a alteração da situação econômica do agravante.
Não se pode desconsiderar, nesse diapasão, que a Fazenda Pública tem acesso a dados relativos à declaração de bens e rendimentos, não lhe sendo difícil comprovar de forma mais consistente a alegada alteração na situação financeira do contribuinte, não só pelo fato da aquisição de um veículo, mas também mediante outros elementos no sentido de que teria
o recorrente condições de arcar com a condenação em honorários.
Desse ônus probatório a agravada não se desincumbiu, pelo que não se podem ter como exigíveis os honorários e, por conseguinte, não merece seguimento o cumprimento de sentença. 4.
Agra
vo de instrumento provido.
”

(TRF-4, RAI
34597520114040000
/
PR
,
000
3459-75.2011.4.04.0000, Primeira Turma, Relator Des. Fed.
JOEL ILAN PACIORNIK,
j. 22/06/2011).

Portanto,
inexistem indícios suficientes que demonstrem a alteração da situação econômica da apelada,
visto que ausentes provas robustas, de modo que
a manutenção da suspensão da exigibilidade da obrigação
é medida que se impõe
, nos termos do artigo
98, §3º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – EXTINÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vencido o beneficiário da justiça gratuita, o pagamento da sucumbência ficará
sob condição
suspensiva de exigibilidade.

O valor somente poderá ser executado se, nos cinco anos após o trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
.”

(N.U 1001128-21.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privad
o
,
Rela.
Desa
.
ANT
Ô
NIA SIQUEIRA
GONCALVES
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024
, publicado
no
DJE
27/04/2024)
. [sem negrito no original].

“
APELAÇÃO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA EM FAVOR DO EXECUTADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRACIADO – RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE VERBA INDENIZATÓRIA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.

A execução contra beneficiário da assistência judiciária é viável desde que comprovada pelo exequente a superveniente alteração da sua situação
econômica, o que ocorreu no caso em tela, ante o recebimento nos autos, de verba indenizatória
.”

(N.U 0025004-55.2008.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado, Rel. Des.
DIRCEU
D
OS SANTOS
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022
, publicado
no
DJE
15/02/2022). [sem negrito no original].

Por tais considerações, o não provimento do presente recurso é medida que se impõe.

Anoto, por oportuno, que é incabível a majoração dos honorários advocatícios, visto que fixados em favor da parte apelante.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
dde
apelação
interposto pela Fazenda Pública, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024